Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-22.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703464-22.2019.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE SAO SEBATIAO LTDA - ME EMBARGADO: ELIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE SÃO SEBASTIÃO. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito